Tribunal: TJBA
Processo: 8000992-67.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000992-67.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
WEVERTON SEIXAS BARROS, ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, BRUNA SAMPAIO JARDIM

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ERRO MATERIAL QUANTO À SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO NECESSÁRIA. OMISSÃO QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TEORIA DA IMPREVISÃO. DEMISSÃO ILEGAL RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ETICIDADE E SOCIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS. PRIMEIRO EMBARGANTE PARCIALMENTE ACOLHIDO. SEGUNDO EMBARGANTE REJEITADO.

I - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - Constitui erro material a suspensão da exigibilidade de honorários advocatícios devidos por parte não beneficiária da gratuidade da justiça, quando a justificativa para tal suspensão é a concessão do benefício à parte contrária.

III - Embora as cláusulas contratuais devam ser analisadas na integralidade, a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível (demissão ilegal posteriormente reconhecida pela Justiça do Trabalho) que altera substancialmente o equilíbrio contratual autoriza a aplicação da teoria da imprevisão, ainda que o contrato contenha disposições sobre a responsabilidade do devedor.

IV - A demissão ilegal do mutuário por parte do empregador-patrocinador da entidade credora configura alteração superveniente das circunstâncias contratuais que torna excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação, aplicando-se os princípios da eticidade e sociabilidade do Código Civil de 2002.

V - As cláusulas contratuais que estabelecem a responsabilidade do devedor em caso de impossibilidade de desconto em folha não afastam a incidência da teoria da imprevisão quando comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

VI - Embargos de declaração conhecidos. Primeiro embargante parcialmente acolhido para corrigir erro material. Segundo embargante rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000992-67.2020.8.05.0110
, em que são
Embargantes ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO
e
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e
Embargados
, reciprocamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO E ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
e
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, nos termos do voto da Relatora.